Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Autos eletrônicos. Desnecessidade de peças obrigatórias. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Plano de saúde. Cirurgia pós bariátrica. Tutela de urgência. Probabilidade do direito configurada. Ausência do perigo de dano. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a realização imediata de cirurgia reparadora pós-bariátrica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no ato da interposição do agravo de instrumento, o agravante é obrigado a apresentar as peças obrigatórias; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à autorização do procedimento cirúrgico.
III. Razões de decidir
3. Em autos eletrônicos, as peças obrigatórias previstas no caput do artigo 1.017, do CPC, estão dispensadas.
4. A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Apesar da existência de indicação médica para a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, a formulação do pedido administrativo quase quatro anos depois do procedimento bariátrico afasta a caracterização de urgência clínica e jurídica necessária à concessão da tutela de urgência
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.017, I a III, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714884-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025.